Tribunal: TJMT
Processo: 1000032-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000032-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[L. E. D. S. M. - CPF: 098.337.551-86 (AGRAVANTE), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO SINOP (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO DE ASSIS MOURA - CPF: 020.658.591-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE PROCESSUAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - RESSECÇÃO DE ELEMENTO VERTEBRAL POSTERIOR/POSTERO-LATERAL/DISTAL A C2 (MAIS DE 2 SEGMENTOS) -
NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO - PERIGO DE DANO À SAÚDE EVIDENCIADO - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO
.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o qual deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento.

Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, imperiosa a concessão da tutela de urgência determinando-se ao ente federativo competente, nos termos do sistema de repartição de competências do SUS, o fornecimento do tratamento necessitado pela parte autora, em respeito ao direito constitucional à vida e à saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Luimilly Evilyn da Silva Moura contra a decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Sinop/MT que, nos autos de
incidente processual
n° 10083
1021566-91.2022.8.11.0015
, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso
e do Município de Sinop
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

“(...)
Não obstante a urgência do caso, verifico que, por ora, a parte Autora recebe atendimento médico hospitalar
com internação em UTI, havendo solicitação de urgência para o procedimento médico pretendido, via central de regulação (Num. 106853465 - Pág. 22/24).

Além disso, os documentos apresentados neste momento não são suficientes para justificar a concessão da tutela, uma vez que, até o momento, não há uma negativa do Poder Público em realizar o procedimento.

Ressalto, por fim, que a parte Autora não apresentou qualquer demonstrativo de que a ordem de urgência da fila do SUS foi desrespeitada, razão pela qual é de rigor a postergação da análise da tutela cautelar”
(Id. 106908539)

Nas razões, a agravante narra que a liminar foi indeferida sob o fundamento de que está sendo cuidada, que recebeu atendimento médico e que o tratamento pretendido já se encontra solicitado na rede pública.

Afirma, contudo, que se encontra em hospital que não tem capacidade para lhe fornecer o tratamento adequado e que necessita ser transferida para outro que conte com equipe de cirurgia vascular de alta complexidade (Endovascular), bem como que aguarda vaga desde o dia 15 de dezembro de 2022 e, em razão da ausência de cuidados adequados, corre risco iminente de perda do membro por amputação e morte em caso de complicações (possível
“risco de infecção e até mesmo óbito”
).

Assegura,
após discorrer sobre o Sistema Único de Saúde – SUS, que, ao revés do que consignou o Juízo singular, os requeridos, ora agravados, devem fornecer imediatamente todos os recursos necessários a fim de que seja realizado o procedimento cirúrgico de ressecção de elemento vertebral posterior/póstero-lateral/distal A C2 (mais de 2 segmentos), prescrito pela médica que lhe assiste.

Em consequência, requer a antecipação dos efeitos da tutela determinando-se que os requeridos adotem todas as providências necessárias para que seja submetida ao procedimento cirúrgico de Ressecção de Elemento Vertebral posterior/posterolateral/distal a C2 (mais de 2 segmentos) na rede pública ou privada que disponha de recursos necessários para o caso, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular e sem licitação. Pede, ainda, que, se necessário for, seja providenciada a remoção ou a transferência para hospital ou clínica nesta ou em outra unidade da federação TFD (Tratamento Fora de Domicílio), mesmo particular, com suporte de UTI móvel ou aérea, sob pena de cominação de multa diária e outras medidas de coerção (id. 154048686).

Em análise dos autos, a então relatora, Desa.
Serly Marcondes Alves
, deferiu o pedido por antecipação da tutela recursal “
para determinar que os requeridos, ora agravados, providenciem, de imediato, todos os recursos necessários, até mesmo a remoção ou transferência para hospital de alta complexidade, a fim de que seja realizado o procedimento cirúrgico de ressecção de elemento vertebral posterior/póstero-lateral/distal A C2 (mais de 2 segmentos), prescrito pela médica que assiste a requerente, ora agravante
”.
(Id. 154442659).

Devidamente intimados, enquanto o Município de Sinop apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 164373187), o Estado de Mato Grosso deixou transcorrer
in albis
o prazo para tal mister (Id. 164400666).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 166491680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Luimilly Evilyn da Silva Moura contra a decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Sinop/MT que, nos autos de
incidente processual
n° 10083
1021566-91.2022.8.11.0015
, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso
e do Município de Sinop
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

“(...)
Não obstante a urgência do caso, verifico que, por ora, a parte Autora recebe atendimento médico hospitalar
com internação em UTI, havendo solicitação de urgência para o procedimento médico pretendido, via central de regulação (Num. 106853465 - Pág. 22/24).

Além disso, os documentos apresentados neste momento não são suficientes para justificar a concessão da tutela, uma vez que, até o momento, não há uma negativa do Poder Público em realizar o procedimento.

Ressalto, por fim, que a parte Autora não apresentou qualquer demonstrativo de que a ordem de urgência da fila do SUS foi desrespeitada, razão pela qual é de rigor a postergação da análise da tutela cautelar”.
(Id. 106908539)

Segundo a agravante, estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência, pois possui diagnóstico de neoplasia de coluna vertebral, com quadro de perda progressiva de força e sensibilidade dos membros inferiores, necessitando de forma urgente de Ressecção de Elemento Vertebral Posterior/Postero-Lateral/Distal A C2 (mais de 2 segmentos), consoante laudo médico acostado ao Id. 106853466 (autos n. 1021566-91.2022.8.11.0015).

Aduz que,
“em razão do alto custo dos atendimentos na rede particular e de sua necessidade, o representante da agravante procurou a Central de Regulação do Município de Sinop/MT, para o fornecimento de Ressecção de Elemento Vertebral Posterior/Posterolateral/Distal A C2 (mais de 2 segmentos), ocorre que a Agravante ainda não foi chamada e que tal procedimento encontra-se pendente para agendamento, por inexistência no momento de vagas tanto esfera municipal, quanto na Estadual”.
(Id.

154426690).

A meu ver, o recurso merece provimento.

Ocorre que, após analisar detidamente os autos, penso que, nesta fase de cognição sumária, restaram demonstrados a contento os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência no caso concreto, como restou exposto na decisão que analisou o pleito de antecipação da tutela recursal (efeito ativo), cujos fundamentos, pela sua propriedade, incorporo nas minhas razões de decidir e, para evitar tautologia, transcrevo a seguir,
verbis
:

“
Visto.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
L. E. D. S. M., menor púbere, representada por seu genitor FRANCISCO DE ASSIS MOURA
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo do Plantão Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos do Incidente Processual de n.o 1021566-91.2022.8.11.0015, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SINOP
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Para tanto, após discorrer sobre o Sistema Único de Saúde – SUS, sustenta que, ao revés do que consignou o Juízo singular, os requeridos, ora agravados, devem fornecer, imediatamente, todos os recursos necessários a fim de que seja realizado o procedimento cirúrgico de ressecção de elemento vertebral posterior/póstero-lateral/distal A C2 (mais de 2 segmentos), prescrito pela médica que lhe assiste.

Ao final, pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.

Como cediço, os pressupostos da tutela liminar recursal de efeito ativo guardam relação de absoluta correspondência com os pressupostos da medida intentada e indeferida em primeiro grau de jurisdição.

Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:

“(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542)

Conforme relatado, a requerente, ora agravante, pretende a obtenção de tutela antecipada de urgência, o que depende da demonstração, indene de dúvidas razoáveis, da probabilidade do direito invocado e da urgência da medida.

Nesse sentido, disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, a probabilidade do direito da requerente, ora agravante, decorre do direito constitucional de acesso à saúde, que impõe ao Estado o dever de garantir ao cidadão o mais completo atendimento médico possível, no que se incluem consultas ambulatoriais, fármacos e até procedimentos cirúrgicos, quando prescritos.

A esse respeito, muito esclarece precedente do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 19.12.2006. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a saúde é direito de todos. Sendo dever do Estado prestar assistência à saúde, pode o requerente pleitear de qualquer um dos entes federativos – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Controvérsia divergente daquela em que reconhecida a repercussão geral pelo Plenário desta Casa. Inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral (art. 543-B do CPC). Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 741566 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 14-08-2013 PUBLIC 15-08-2013)

A urgência da medida, que em matéria de saúde não deveria suscitar a menor controvérsia, ainda toma forma, in casu, pelo receituário médico de id. 154426691 – pág. 36, o qual, dentre outras prescrições, aponta a natureza do quadro da paciente como urgente.

Assim, na medida em que ao direito da requerente, ora agravante, corresponde dever dos requeridos, ora agravados, deve ser concedida a liminar, no sentido de fazer cessar a inércia estatal.

Ante o exposto,
CONCEDO
a liminar para determinar que os requeridos, ora agravados, providenciem, de imediato, todos os recursos necessários, até mesmo a remoção ou transferência para hospital de alta complexidade, a fim de que seja realizado o procedimento cirúrgico de ressecção de elemento vertebral posterior/póstero-lateral/distal A C2 (mais de 2 segmentos), prescrito pela médica que assiste a requerente, ora agravante.

Publique-se e intimem-se, advertindo-se à parte agravada do prazo de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.

Empós, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e, tão logo encerrado o período de plantão, redistribuam-se os autos ao órgão competente e ao relator natural.

Cumpra-se com urgência
”.
(Id 154442659)

Portanto, ao contrário do exposto na decisão agravada, restaram demonstrados os requisitos legais necessários para a concessão da tutela provisória no caso concreto, devendo o atendimento médico pleiteado ser fornecido, em respeito às regras de repartição de competências do SUS, pelo Estado de Mato Grosso.

Posto isso,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
L. E. D. S. M., representada por seu genitor Francisco de Assis Moura,
para reformar a decisão agravada e, confirmando o efeito ativo antes deferido, conceder a tutela de urgência pleiteada na origem, determinando a
o Estado de Mato Grosso que providencie, de imediato,
os recursos necessários (incluindo possível remoção ou transferência para hospital de alta complexidade) a fim de que seja realizado o procedimento cirúrgico de ressecção de elemento vertebral posterior/póstero-lateral/distal A C2 (mais de 2 segmentos), prescrito pela médica que assiste a agravante
, sob pena de adoção de medidas que garantam a efetivação da tutela específica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023